Tribunal: TJSP
Processo: 2236753-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236753-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é paciente
JOSÉ HENRIQUE LUZ DE SOUZA, Impetrantes JULIANO DOS SANTOS TOLEDO e
ISAAK NAUM GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam a ordem, assim o fazendo para substituir a prisão pelas contracautelas
previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do CPP. Alvará de soltura já expedido e
cumprido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236753-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.384
2
Habeas Corpus Criminal no 2236753-40.2020.8.26.0000
Impetrantes: Juliano dos Santos Toledo e Isaak Naum Gonçalves da Silva
Paciente: José Henrique Luz de Souza
Comarca: São Bento do Sapucaí
Voto no 27.384
Vistos.
Os Advogados ISAAK NAUM GONÇALVES DA SILVA e
JULIANO DOS SANTOS OLEDO impetram a presente ordem de Habeas Corpus, com
pleito de liminar, em favor de JOSÉ HENRIQUE LUZ DE SOUZA, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da Comarca de São Bento do Sapucaí (processo
no 1500881-91.2020.8.26.0618).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no último
dia 3 de setembro pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso supostamente restrito.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva por r.
decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Taubaté.
O procedimento policial foi então distribuído à Comarca de
São Bento do Sapucaí.
A Defesa do paciente requereu a liberdade provisória do
paciente, sendo tal pedido, entretanto, indeferido pelo nobre Magistrado ora apontado
como coator.
Esses, os fatos.
Vêm, agora, os combativos impetrantes em busca, uma vez
mais, da liberdade provisória do paciente, argumentando estarem ausentes os requisitos da
prisão preventiva, notadamente em face dos predicados pessoais por ele exibidos.
Pedem a imediata libertação de seu assistido.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi concedida por este Relator, substituindo-se a
prisão por cautelares menos invasivas.
Vieram as informações do primeiro grau, seguidas do parecer
da ilustrada Procuradoria de Justiça, que propõe a concessão da ordem, ratificando-se a
liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236753-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.384
3
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
Examinando os autos de primeiro grau quando estes me
vieram conclusos para análise da liminar, verifiquei não ter havido qualquer manifestação
do Ministério Público em relação à aplicação do artigo 28-A do CPP, cabível à espécie.
Tampouco houve oferecimento de denúncia, embora o
paciente estivesse preso há aproximadamente um mês.
Por outro lado, e salvo melhor juízo, a arma apreendida na
residência do paciente não é mais de uso restrito, posto ostentar o calibre ".45".
Sua numeração não foi adulterada ou suprimida.
Ainda que assim não fosse, seria cabível, mesmo em tese, o
acordo de não persecução penal, devendo o Ministério Público se posicionar a respeito.
De qualquer forma, tratando-se de réu tecnicamente primário
e com fortes vínculos com o local onde reside e trabalha, não haveria motivo para mantê-lo
sob prisão cautelar.
Vale ressaltar que a busca por drogas resultou infrutífera.
Posto isso, meu voto confirma a liminar e concede a ordem,
assim o fazendo para substituir a prisão pelas contracautelas previstas nos incisos I e IV do
artigo 319 do CPP.
Alvará de soltura já expedido e cumprido.
IVO DE ALMEIDA
Relator